Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE. JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em julgamento citra petita, na medida em que respeitados os limites estabelecidos na inicial ao julgamento da causa, conforme as regras dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. Em face do que dispõe o art. 10 do CPC, que abriga o princípio da não surpresa no direito processual civil, deve o julgador dar à parte a oportunidade para manifestar-se antes de extinguir o processo por prescrição. No presente caso, não há falar em nulidade na sentença que acolhe a prejudicial de prescrição, mormente quando a Apelante já se manifestou nos autos acerca da questão, em sua réplica.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915/SP, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
4. O tema sobre o prazo prescricional para exercer a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/Distrito Federal.
5. No julgamento dos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
6. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 21/11/2019, mais de 12 anos após o recebimento do valor do PASEP, conclui-se que houve o efetivo transcurso do prazo decenal previsto. Assim, o reconhecimento da prescrição é a medida que se impõe.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento) na forma do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.
8. Apelação cível conhecida e não provida.